Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTRADA DESAUTORIZADA PELOS MORADORES EM CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO. XINGAMENTOS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PUBLICAÇÃO DE TEXTO EM PERFIL DE INSTAGRAM OFENSIVO À HONRA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso da autora.
2. Recursos inominados interpostos pela autora DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS e pela ré FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente aduz omissão da sentença quanto ao pedido de condenação da ré Francisca Juscileia à obrigação de se abster de contatá-la, não permitindo a sua entrada no condomínio, além do pleito de intimar a empresa Facebook, proprietária da rede social Instagram, para investigar condutas de usuários violadoras da política de termos de uso da plataforma. Outrossim, pugna pela majoração dos danos morais.
4. Não conheço do recurso inominado interposto pela ré FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO, diante da irregularidade de representação, nos termos do art. 41, §2o, da Lei 9.099/95 c/c art. 76, §2o, I e art. 104, ambos do CPC. É que, intimada a advogada subscritora da peça recursal para regularizar a representação processual (ID 45981807), quedou-se inerte, conforme certidão de ID 45981862. Ademais, como derradeira oportunidade, intimada com a mesma finalidade (ID 46948114), não cumpriu a contento a determinação judicial, deixando novamente de juntar o instrumento de mandato (procuração), de modo a revelar a ausência de habilitação para a prática de atos processuais, o que inviabiliza o recebimento do recurso, por falta de pressuposto processual.
5. Em decorrência do não conhecimento do recurso inominado, como corolário lógico, frustra-se a análise de pedidos nele contidos, inclusive o de gratuidade de justiça, motivo pelo qual, em novel juízo de retratação, revogo parcialmente a decisão de ID 48301441, afastando a concessão do benefício de gratuidade de justiça à parte Francisca Juscileia, sobretudo considerando a inexistência do referido pedido em qualquer outro momento processual pela parte interessada, bem como observando a intempestiva juntada de documentos para a comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID 48127194 e 48127199). Consigne-se que eventual deficiência de instrução por determinado causídico, sem motivação idônea, não pode se sobrepor às regras procedimentais concernentes a prazos de atendimento a comandos judiciais, sob o risco de desvirtuamento do devido processo legal e violação ao princípio da paridade de armas.
6. Não conheço das contrarrazões apresentadas pelo réu/recorrido Condomínio do Edifício Tiê Residencial Clube (ID 45999919), porquanto intempestivas.
7. Opera-se a preclusão quando a omissão da sentença relativa a algum pedido da petição inicial não for arguida em embargos de declaração, implicando, entendimento contrário, supressão de instância. Assim, não conheço dos pleitos realizados pela autora/recorrente de condenar a ré Francisca Juscileia à proibição de entrar em contato com sua pessoa e à obrigação de não permitir sua entrada no condomínio; e do requerimento de intimação da empresa Facebook.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e demais legislações correlatas.
9. Incontroverso nos autos que a ré/recorrida Francisca Juscileia adentrou, sem autorização dos moradores, no condomínio em que reside a autora/recorrente, oportunidade na qual se irrompeu uma discussão, na presença de amigos e familiares, tendo a ré/recorrida, após, publicado texto em seu perfil do Instagram proferindo ofensas à honra da autora/recorrente (ID 45981702). Oportuno acentuar que a ré/recorrida Francisca Juscileia foi condenada criminalmente pelo delito de injúria (PJE 0702357-11.2022.8.07.0020).
10. Dada a narrativa fática, patente a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral, restando sobressalente a perturbação de sua tranquilidade e o corte em sua honra, por meio de xingamentos e exposição negativa de sua pessoa.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 5.000,00).
12. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
13. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à autora/recorrente, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.